Tribunal: TCU
Processo: 005.733/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio de termo de compromisso, que tinha por objeto o instrumento descrito como Executar as ações relativas as unidades de educação infantil, de acordo com as especificações do projeto aprovado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE e em conformidade com os requisitos da lei e demais condicionantes. PAC II PROINFÂNCIA OBRAS CONSTRUÇÃO (20189) RUA VEREADOR PEDRO CRUZ..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativa ao termo de compromisso 01832/2011 firmado com o município de Novo Santo Antônio/PI, e que teve por objeto a execução de "as ações relativas as unidades de educação infantil, de acordo com as especificações do projeto aprovado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e em conformidade com os requisitos da lei e demais condicionantes. PAC II PROINFÂNCIA OBRAS CONSTRUÇÃO (20189) RUA VEREADOR PEDRO CRUZ." ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Edgar Geraldo de Alencar Bona Miranda; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Clóvis Vieira da Silva Melo; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Clóvis Vieira da Silva Melo e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data dos saques 119.821,92 1o/9/2011 179.732,88 19/6/2012 149.777,40 1o/12/2012 9.4. aplicar ao Sr. Clóvis Vieira da Silva Melo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. Edgar Geraldo de Alencar Bona Miranda a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí.